Tribunal: TJDFT
Processo: 0709417-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709417-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON MENEZES RIBEIRO AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E S P A C H O Intime-se a agravada para que se manifeste acerca do noticiado pela petição de ID 70095901. Prazo: 5 (cinco) dias. Exaurido o prazo, independentemente de manifestação da parte, restituam-se os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator